Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO NO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA JUSTIFICADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falso testemunho prestado em sessão plenária do Tribunal do Júri com o intuito de beneficiar pessoa acusada de um homicídio, um homicídio tentado e disparo de arma de fogo, além de ter sido reconhecida a incidência do crime pelo Conselho de Sentença, deve ser mantido o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. A inexigibilidade de conduta diversa, causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o autor demonstrar não ter tido outra alternativa a não ser a prática da conduta vedada por lei diante de coação sofrida, não sendo suficiente a mera alegação de temor pela segurança ou receio de represálias.

3. Possuindo a ré condenações anteriores com trânsito em julgado, é cabível a valoração negativa dos antecedentes e a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4. Tendo sido o falso testemunho prestado com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, incide a causa de aumento de pena do § 1o do art. 342 do Código Penal.

5. Apesar de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o fato de a ré ser reincidente e portadora de maus antecedentes autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.